Tribunal: TJSP
Processo: 1004095-35.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – afastada a preliminar de ausência de interesse processual – laudo de assistência técnica genérico – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica -

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – afastada a preliminar de ausência de interesse processual – laudo de assistência técnica genérico – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica - arts. 204, §7o, II e 206, da Res. 414/2010 – seguradora autora que não é hipossuficiente em termos técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito – art. 373, I, do CPC – sentença reformada – demanda improcedente - recurso provido.*